Tribunal: TJDFT
Processo: 0717293-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFA DE OPERAÇÕES RURAIS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. SEGUROS CONTRATADOS. LIBERDADE DE CONTRATAR. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNIA MANTIDA.
1. Conforme a orientação jurisprudencial do colendo STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional. Precedentes.
2. O título executivo extrajudicial que embasa a execução (Cédula de Crédito Rural Pignoratícia) é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, consoante art. 10 do Decreto-Lei 167/67. 2.1. Depreende-se do demonstrativo de débito que não fora cobrada a comissão de permanência, eis que realizada a cobrança apenas de juros remuneratórios (7,5% ao ano), moratórios (1% ao ano) e multa moratória (2%), não havendo que se falar em ilegalidade dos encargos elegidos para o período de inadimplência.
3. Nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, é admitida, quando pactuada, a cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal (Súmula 93 desta egrégia Corte de Justiça).
4. O título foi livremente assinado pelo mutuário, não se vislumbrando cláusula condicionando a contratação da seguradora indicada pelo executado embargante.
5. Recurso conhecido e não provido.